Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-82.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc.
Diante da inexistência do arquivo de Embargos de Declaração no Id: 50926971, e não havendo providências a serem tomadas por este Relator, devolvam-se os autos à Comarca de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator